Tribunal: STJ
Processo: 5001926-87.2022.4.02.5004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218936 - ES (2025/0219194-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA
DO RIACHO S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
AGRAVADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
ADVOGADOS
: WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES039587
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53053726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d9ec717c-3d60-488d-89ec-807cec492ab8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: d9ec717c-3d60-488d-89ec-807cec492ab8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218936 - ES (2025/0219194-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA
DO RIACHO S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
AGRAVADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
ADVOGADOS
: WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES039587
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52404048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: b1cb717a-c515-4ba5-bf50-b3d06d9d517d

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
580):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 1o, §§ 2o, 4o E 6o, DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO ESTRANHO
LEI 13.874/2019
À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
A agravante reitera as razões do recursos especial e insiste no debate
de mérito de suas pretensões.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do recurso especial, por
aplicação da
e pela inviabilidade de interpretação de
Súmula 284/STF
portaria, normativo estranho à lei federal, na via do recurso especial (fls.
580-583).
Ocorre que a parte agravante não impugnou, especificamente,
nenhum dos fundamentos da decisão ora agravada, razão pela qual impõe-
se a incidência da
"É inviável o agravo do
do
Súmula 182/STJ:
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Documento eletrônico VDA52404048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: b1cb717a-c515-4ba5-bf50-b3d06d9d517d

A propósito, confiram-se: AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AgInt no
14/3/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 2.215.294/PA,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe
AgRg nos
relator
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgInt no TP 3.879
29/9/2022;
/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp 1.949.877/PE,
Turma, DJe 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:38
Código de Controle do Documento: b1cb717a-c515-4ba5-bf50-b3d06d9d517d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.936 / ES
Número Registro: 2025/0219194-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019268720224025004
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A
ADVOGADOS
: LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
RECORRIDO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
ADVOGADOS
: WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES039587
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - TRANSPORTE
AQUAVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORTOCEL-TERMINAL ESPECIALIZADO DE BARRA DO RIACHO S/A
Documento eletrônico VDA52996291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: c2b52e6c-6841-4353-8676-0d785fec754d

ADVOGADOS : LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO - ES005205
NATALIA CID GOES - ES018600
AGRAVADO
: VPORTS AUTORIDADE PORTUÁRIA S/A
ADVOGADOS : WERNER BRAUN RIZK - ES011018
CAIO MARTINS ROCHA - ES022863
LAIS MAZIOLI CAMPOREZ DA HORA - ES029359
GABRIEL LAKATOS CASTRO - ES039587
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: c2b52e6c-6841-4353-8676-0d785fec754d